Tribunal: TJDFT
Processo: 0735601-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735601-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BEZERRA NETO, ROSELIA RIBEIRO DE JESUS AGRAVADO: IGREJA JESUS VIVE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ BEZERRA NETO e ROSÉLIA RIBEIRO DE JESUS (demandantes), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor da IGREJA JESUS VIVE, ora agravada, processo n. 0728704-75.2021.8.07.0001, na qual acolheu a impugnação apresentada pela demandada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 105038841 dos autos originais): “Trata-se de cumprimento de sentença referente à obrigação principal e aos honorários de sucumbência - 100420045 - Pág. 18. Mediante a petição de ID 101497464, e anexos, a executada indica já ter havido o pagamento do débito. No ID 101503406 o exequente reconheceu pagamento parcial e informou saldo remanescente. Em contraditório, o executado rechaçou o saldo remanescente - ID 102735779. No ID 102996549 a exequente reafirmou estar pendente o pagamento dos honorários de sucumbência, referentes à fase de conhecimento, o que ocasionaria, inclusive os acréscimos do art. 523, § 2o, do novo CPC. É o relatório. Decido. O pedido inaugural consistiu na quantia de R$ 7.820,27, sendo R$ 7.109,34 para os Exequentes e R$ 710,93 de honorários sucumbenciais advocatícios, conforme última planilha de ID 101374569 - Pág. 2. Conforme constou dos comprovantes de IDs 101497465 - Pág. 1 e 101497466 - Pág. 1, em 25/8/2021, o executado pagou R$ 3.292,66 a JOSÉ BEZERRA NETO e R$ 3.281,61 a ROSELIA RIBEIRO DE JESUS, totalizando R$ 6.574,27. Adiante, em 20/9/2021, o executado pagou R$ 366,67 a JOSÉ BEZERRA NETO (ID 103773569 - Pág. 1) e R$ 366,67 a ROSELIA RIBEIRO DE JESUS - ID 103773570 - Pág. 1. Registro ter sido intimado o executado por carta com aviso de recebimento - ID 101326911, cuja entrega ocorreu em 11/9/2021 - ID 102826129 - Pág. 1. Portanto, considerando que entre a intimação e os pagamentos não ultrapassou o lapso legal de 15 dias úteis, reputo os pagamentos voluntários, o que, de fato, isenta o executado das penalidades do art. 523, § 2o, do novo CPC. Em consequência, não há que se falar em honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença ou de multa, diante do pagamento dentro do prazo legal. - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A advogada indica ainda remanescer a quantia de R$ 710,93 a título de honorários advocatícios. Contudo, o acordo entabulado entre as partes, objeto deste cumprimento, foi claro quanto aos honorários, consoante “Cláusula Quarta - Dos Honorários Advocatícios Sucumbencias” - ID 100420093 - Pág. 4: 4 - A título de honorários advocatícios de sucumbência será devido o valor de R$ 10.432,23 (dez mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos) a ser pago no ato da assinatura, conforme disposto na Cláusula 2.1.2, retro. Nesse sentido, o art. 515, II do CPC dispõe ser título executivo judicial a decisão homologatória de autocomposição judicial. Assim, operou-se a novação da dívida, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, diante da qual o valor ora perseguido se repousa apenas naquele título executivo judicial, qual seja, a sentença homologatória do acordo (ID 100420093 - Pág. 8). Nesse giro, esclareço à advogada não ser possível a exigência de questões afetas à sentença primitiva, vigendo, atualmente, apenas os termos do acordo homologado. Em que pese a advogada entender possível o pedido em virtude do estabelecido no item “2.1.3 - Ao Réu ficará restando a obrigação de pagar as custas processuais, na qualidade de sucumbente, e o cumprimento do restante e constante na sentença, na íntegra, conforme condenado” - ID 100420093 - Pág. 4, fato é que os honorários foram objeto de transação homologada e transitada em julgado, não estando esse ponto no que seria “restante e constante na sentença”. Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada e preclusa esta, conclusos para sentença de extinção, nos termos do Art. 924, III, e 925, ambos do CPC. I. I.” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 105859971). Os agravantes narram que “trata-se de Cumprimento de Sentença em face da Igreja Jesus Vive, no qual se pleiteou o pagamento de quantia referente parcelas em mora, devidamente atualizada até o dia 11/08/2021, no valor de R$ 7.820,27, sendo R$ 7.109,34 para os Exequentes e R$ 710,93 de honorários sucumbenciais advocatícios, devendo atualizar o valor na data do efetivo pagamento, bem como pagar as parcelas vincendas conforme determinado judicialmente”. Aduzem que o pagamento não teria sido realizado espontaneamente e no prazo legal, por isso devida a incidência de juros e correção monetária, assim como honorários de sucumbência da fase de cumprimento de sentença. Ao final pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão a quo, e que “a parte Agravada seja condenada a pagar o valor remanescente devido a parte exequente (referente aos juros e correção monetária sobre as parcelas pagas com atraso), com os acréscimos do art. 523 do CPC sobre estes valores remanescentes em específico. Isso porque, embora tenham pago o valor principal das parcelas vencidas no prazo espontâneo deste cumprimento de sentença, não o fizeram de forma atualizada monetariamente. Conferindo-lhes o enriquecimento sem justa causa e remanescendo valores a serem pagos. c.2) a parte Agravada seja condenada a pagar os honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento (percentual calculado sobre a condenação do item “b” do dispositivo da sentença), mais 10% das parcelas vincendas. Ainda, como não houve o pagamento dos honorários de sucumbência referente à condenação na fase de conhecimento, no prazo espontâneo, são devidos, ainda, 10% de multa mais 10% de honorários pela fase do cumprimento de sentença, em consonância com a decisão de ID 101326911.” Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator